Tribunal: TJBA
Processo: 0502972-34.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502972-34.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COTEMA COMERCIAL TECNICA DE MOTORES E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como GESSY OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA, VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL DA PROPRIEDADE. AFASTAMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação reivindicatória, reconhecendo o direito de propriedade dos autores sobre imóvel identificado por meio de escritura pública e certidão de registro. A ré, regularmente citada, permaneceu inerte, ensejando a decretação de sua revelia e o julgamento antecipado do feito com fundamento no art. 355, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decretação da revelia e o consequente julgamento antecipado da lide afrontaram o contraditório e configuraram cerceamento de defesa; (ii) definir se houve decisão surpresa; (iii) estabelecer se a sentença deixou de enfrentar alegação de litispendência; (iv) determinar se é possível ao réu revel rediscutir matéria fática em sede recursal; (v) aferir a suficiência da prova documental para embasar o reconhecimento do direito dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia regularmente decretada em virtude da ausência de contestação autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, bem como o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do mesmo diploma.

4. O contraditório não foi violado, pois a ausência de resposta decorreu exclusivamente da inércia da parte ré, regularmente citada.

5. Inexiste decisão surpresa quando o julgamento segue rito expressamente previsto no ordenamento jurídico, como é o caso da antecipação da tutela jurisdicional diante da revelia e de prova documental suficiente.

6. A sentença apreciou expressamente a alegação de litispendência, afastando-a com base na ausência dos requisitos previstos no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

7. A jurisprudência consolidada veda a rediscussão de matéria fática por parte do réu revel em grau recursal, sendo-lhe permitido recorrer apenas sobre questões de direito ou de ordem pública, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC.

8. A escritura pública e a certidão de registro do imóvel são provas suficientes para demonstrar a propriedade dos autores, legitimando o pedido de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia regularmente decretada autoriza o julgamento antecipado da lide quando instruída com prova documental suficiente.

2. A ausência de contestação não configura cerceamento de defesa nem decisão surpresa.

3. A matéria de litispendência deve ser afastada quando não presentes os requisitos legais do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Ao réu revel não é lícito rediscutir matéria fática em sede recursal.

5. A comprovação do domínio por meio de título hábil autoriza o deferimento do pedido reivindicatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 337, §§ 1º e 2º, 344, 346, parágrafo único, 355, I, e 1.026, § 2º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0177697-11.2018.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 08.03.2021, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 5036705-05.2020.8.13.0702, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 13.07.2024, 14ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0502972-34.2014.8.05.0274
em que figuram como apelante COTEMA COMERCIAL TECNICA DE MOTORES E PECAS LTDA e como apelado ESPOLIO DE GESSY OLIVEIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
4